Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIAS. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA RELAÇÃO JURÍDICA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito nos termos do art. 370 do CPC.
2. O momento processual oportuno para juntada de documentos nos autos pelo autor é juntamente com a peça inicial, conforme art. 434 do CPC, não se admitindo juntada extemporânea, salvo exceções apontadas no artigo 435 do CPC.
3. Não há que se falar em violação aos princípios da não surpresa, do contraditória e da ampla defesa quando a parte foi devidamente intimada para se manifestar em réplica acerca da alegação de não comprovação da relação jurídica.
4. Não comprovado minimamente por documentação idônea a alegada relação jurídica estabelecida entre as partes, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.